Tribunal: TJES
Processo: 5002605-34.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2021-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002605-34.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SAMARCO MINERACAO S.A.
AGRAVADO: FABIANA DE OLIVEIRA JESUS NASCIMENTO
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5002605-34.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SAMARCO MINERACAO S.A.

Advogados do(a) AGRAVANTE: ELIANE CRISTINA CARVALHO - SP163004-A, THAIS RISSARI DEMARTHA - ES27069-A
AGRAVADO: FABIANA DE OLIVEIRA JESUS NASCIMENTO

Advogados do(a) AGRAVADO: MARIA THEREZA MARGOTTO MARIANELLI - ES29189, VANESSA FACHETTI - ES18641, KARLA SEPULCRO CHAGAS PAIXAO - ES18643-A

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos
em face do
acórdão
(id 1257470)

emanado dest
e e. Primeiro Câmara Cíve l que, por unanimidade
de votos,

conheceu
parcialmente e, na parte conhecida, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo ora embargante, bem como julgou prejudicado o agravo interno
.

O
embargante
sustenta
a presença de omissão
quanto à: (i) taxatividade mitigada do rol do art. 1.015, do CPC; (ii) inexistência de relação de consumo e do (iii) necessário conhecimento da denunciação da lide.

Ausente
s
contrarrazões
.
É o breve relatório.
Peço dia para Julgamento.

Vitória, ES,

18 de junho
de 2021.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador
Relator

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5002605-34.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SAMARCO MINERACAO S.A.

Advogados do(a) AGRAVANTE: ELIANE CRISTINA CARVALHO - SP163004-A, THAIS RISSARI DEMARTHA - ES27069-A
AGRAVADO: FABIANA DE OLIVEIRA JESUS NASCIMENTO

Advogados do(a) AGRAVADO: MARIA THEREZA MARGOTTO MARIANELLI - ES29189, VANESSA FACHETTI - ES18641, KARLA SEPULCRO CHAGAS PAIXAO - ES18643-A

VOTO

Acerca do recurso de Embargos de Declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade ou contradição.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas, repita-se, esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes.

Tal conclusão é facilmente alcançada com a simples leitura da norma que previa as suas hipóteses de cabimento à época em que a decisão se tornou recorrível e na qual o presente recurso fora interposto, art. 1.022, do CPC,
in verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Neste sentido ensinam Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero:

“
Nada obstante o recurso de embargos de declaração vise apenas ao aperfeiçoamento da decisão judicial, patrocinando aclareamento de obscuridade, desfazimento de contradição e supressão de omissão, não se prestando, como regra, à obtenção de modificação do julgado, pode ocorrer de o acolhimento dos embargos declaratórios provocar uma alteração na substância da decisão embargada. (...) Observe-se que o embargante não pretende diretamente a rediscussão da causa e conseguinte modificação no entendimento exposto pelo órgão jurisdicional na decisão com a interposição de embargos declaratórios com efeitos infringentes. O que pretende é o aclareamento da obscuridade, o desfazimento da contradição e a supressão da omissão, que, indiretamente, acabam por modificar o julgado.” (MARINONI, Luiz Guilherme. MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil: comentado artigo por artigo. 4. ed. rev. Atual. e ampl. - São Paulo. Editora Revista dos Tribunais, 2012.)

Na mesma esteira de raciocínio se apresenta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“
Não pode ser aberto espaço em sede de embargos de declaração para que o julgamento do acórdão tenha seus fundamentos e conclusões revisitados, a fim de se adotar o desejado pelo embargante. Se assim for procedido, o que não se admite, estar-se-ia rejulgando a causa ou o recurso. 2. A função dos embargos declaratórios é, apenas, integrativa. Excepcionalmente, pode ter efeitos modificativos quando situação peculiar de erro na aplicação do direito for constatada. 3. Razões de decidir não podem ser alteradas por embargos de declaração. 4. Se o acórdão, na visão da parte, violou a Constituição, deve ser atacado pelo recurso específico. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no MS: 10379 DF 2005/0015913-3, Relator: Ministro JOSÉ DELGADO, Data de Julgamento: 11/10/2006, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJ 06.11.2006 p. 290)”

Fixadas tais premissas, tenho que o presente recurso não merece provimento, posto que as alegações do embargante não se enquadram em nenhuma das hipóteses de cabimento,

eis que pretende apenas o rejulgamento da causa, isso porque
o acórdão foi expresso quanto à taxatividade mitigada do rol do art. 1.015, do CPC, quanto ao exame da natureza da relação entre as partes, se consumerista ou não, assim como acerca da possibilidade ou não de denunciação da lide, vejamos:

Além de não constarem de forma expressa do rol do art. 1.015, do CPC, as referidas matérias (inépcia da inicial, ilegitimidade passiva e ilegitimidade ativa) não se enquadram na exceção entabulada pelo tema nº 988, do STJ, na medida não restou demonstrada a inutilidade da sua apreciação quando do julgamento de eventual apelação.

[...]

2.
Conform
e
anteriormente ressaltado, considerando que o art. 17, do CDC, inserido na seção que trata da responsabilidade pelo fato do produto e do serviço, dispõe que
para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento
, correto o reconhecimento da relação de consumo haja vista a natureza de consumidor por equiparação (
bystander
) do agravado. Referido entendimento encontra-se em sintonia com precedentes deste TJES e do STJ, pois os danos narrados pela agravada decorrem do rompimento da barragem em Mariana, MG, sem o qual não haveria necessidade da construção de barramentos ao longo do curso do Rio doce, especialmente para proteger os recursos hídricos do municípios cortados pelo referido rio, em especial o Município de Linhares.

3.
Quanto à denunciação da lide ao Município de Linhares, tenho que a decisão agravada não merece retoque, tendo em vista que reconhecida a relação de consumo e a incidência do CDC, o art. 88 do referido diploma veda a possibilidade da pretendida denunciação nas hipóteses em que se discute a responsabilidade por fato do produto ou serviço.

[...]
(TJES, Classe:
Agravo de Instrumento
,
5002605-34.2020.8.08.0000
, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 2
5
/0
5
/2021)

N
esse sentido o C. STJ é claro ao reafirmar que
os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para sua revisão no caso de mero inconformismo da parte.
(EDcl nos EDcl no AREsp 1036564/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 26/09/2018)

O embargante desconsidera que, à luz da orientação do C. STJ,
“[...] entendimento contrário ao interesse da parte e omissão no julgado são conceitos que não se confundem”
e que o
“juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos, quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão. [...]”

(Edcl no AgRg no MS 22/DF, rel. Ministro Humberto Martins, Primeira Seção, julgado em 28.05.2014).

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL
.
ART.
1.022, CPC.
HIPÓTESES DE CABIMENTO. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE
. RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO
.
1.
Acerca do recurso de Embargos de Declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade ou contradição.
2.
Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas, repita-se, esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes.
3.

Fixadas tais premissas, tenho que o presente recurso não merece provimento, posto que as alegações do embargante não se enquadram em nenhuma das hipóteses de cabimento,

eis que pretende apenas o rejulgamento da causa, isso porque
o acórdão foi expresso quanto à taxatividade mitigada do rol do art. 1.015, do CPC, quanto ao exame da natureza da relação entre as partes, se consumerista ou não, assim como acerca da possibilidade ou não de denunciação da lide.

4.
Recurso conhecido e improvido.

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.